Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO ACOLHIDO. SANÇÃO FIXADA À GUISA DE ASTREINTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. SANÇÃO FIXADA EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. OBRIGAÇÃO. REALIZAÇÃO. MULTA. REALIZAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA DA FASE EXECUTÓRIA. ELISÃO OU MITIGAÇÃO DO MONTANTE ARBITRATO A TÍTULO DE MULTA PECUNIÁRIA. PRESTAÇÃO REALIZADA. CORREÇÃO DO IMPORTE CORRELATO. AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. COIBIÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ACESSÓRIOS DE NATUREZA IDÊNTICA. DEPÓSITO ULTIMADO. CORREÇÃO A CARGO DO BANCO DEPOSITÓRIO. ADEQUAÇÃO. PEDIDO REFORMATÓRIO. INCLUSÃO DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ART 523, 1o, DO CPC NO MONTANTE EXECUTADO. ACESSÓRIOS JÁ CONSIDERADOS. APELO. INTERESSE RECURSAL E DIALETICIDADE AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dissentindo a pretensão reformatória do resolvido, contemplando pedido de reforma quanto ao ponto já resolvido em conformidade com o defendido pela parte recorrente, a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o pedido reformatório seja conhecido quanto ao ponto por ser o conhecimento orientado, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, compreendido como instrumento apto a melhor a situação do recorrente no plano material.
2. A astreinte consubstancia espécie de sanção pecuniária destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC/73, art. 461, § 4o; NCPC, arts. 497, 536, §1o e 537).
3. A astreinte assume, na execução de obrigação de fazer ou não fazer, a mesma função dos juros de mora na obrigação de pagar quantia certa, pois também revestida do condão de, instando o obrigado a realizar a obrigação, sancioná-lo para a hipótese de resistência ou renitência e conferir uma compensação ao credor decorrente da delonga na obtenção da prestação que lhe é devida.
4. Diante da gênese e destinação da astreinte, é inviável que, a despeito de qualificada a mora do obrigado na realização da prestação traduzida em obrigação de fazer, ainda que sujeitado a sanção pecuniária, o importe correlato seja agregado de juros de mora, pois encerraria fonte de locupletamento desguarnecido de origem lícita por implicar sua contemplação com dupla prestação pecuniária de natureza sancionatória/compensatória – juros sobre multa –, ou, ainda, que seja manejado ou tomado como base de cálculo da verba honorária devida ao patrono do credor, pois não compreende nem corresponde à condenação aperfeiçoada e retratada no título judicial.
5. Realizado o débito em execução segundo o apurado e apontado pelo próprio credor, não subsiste obrigação remanescente passível de ensejar a continuidade ou retomada do trânsito do executivo, inclusive porque, penhorado ou recolhido o montante exequendo em instituição bancária, cessam os efeitos da mora, não podendo o importe correlato ser agregado de atualização e juros de mora a cargo do executado a partir de então, pois transmitido ao depositório, sendo a colocação de termo o encaminhamento natural a ser endereçado à fase executiva.
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Unânime.